Tribunal: TJDFT
Processo: 0722246-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CAUTELAR INOMINADA. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO. CABIMENTO. DECISÃO COM FORÇA DE DEFINITIVA QUE NÃO COLOCA FIM AO PROCESSO. RETARDAMENTO INDEVIDO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Em matéria criminal, é cabível propor medida cautelar inominada visando emprestar eficácia suspensiva a recurso próprio destituído desse efeito.
2. Não é viável conceder efeito suspensivo a recurso interposto contra decisão que, apesar de ostentar força de definitiva, não coloca fim ao processo, sobretudo se a suspensão do decisum recorrido prejudicaria o réu preso, retardando indevidamente o andamento da ação penal.
3. Medida cautelar conhecida e julgada improcedente.